Tribunal: TJSP
Processo: 1006745-25.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CONTRADITÓRIO VIOLADO – CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES – SUPOSTA DUPLICIDADE NA COBRANÇA
- Após indicação de duplicidade na cobrança na presente execução os executados apresentaram nova planilha na execução principal. O feito foi sentenciado com base na nova planilha, sem que houvesse manifestação da parte contrária.
- Considerando

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CONTRADITÓRIO VIOLADO – CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES – SUPOSTA DUPLICIDADE NA COBRANÇA
- Após indicação de duplicidade na cobrança na presente execução os executados apresentaram nova planilha na execução principal. O feito foi sentenciado com base na nova planilha, sem que houvesse manifestação da parte contrária.
- Considerando que a controvérsia no recurso de apelação diz respeito ao excesso de execução, foi convertido o julgamento em diligência para apuração do débito;
- Excesso de execução reconhecido – prosseguimento da execução com base no valor apontado pela contadoria
RECURSO PROVIDO